Tribunal: TJPA
Processo: 0002315-55.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002315-55.2019.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO VARGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 dias-multa, com incidência da causa especial de diminuição do §4º do referido dispositivo na fração de 1/3. A defesa pleiteia a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3, sob o fundamento de preenchimento integral dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3; e (ii) estabelecer se, após o redimensionamento da pena, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/3 sem apresentar fundamentação concreta e idônea apta a justificar a adoção do patamar menos favorável ao réu.

4.

A fixação da minorante em fração inferior ao máximo legal exige motivação específica relacionada às circunstâncias concretas do caso, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas nem de integração em organização criminosa, preenchendo integralmente os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

6.

A quantidade de droga apreendida, correspondente a 16 petecas de cocaína pesando 9,25g, não foi utilizada de forma fundamentada para justificar a aplicação da minorante em seu patamar mínimo.

7.

Aplicada a fração de diminuição de 2/3 sobre a pena-base de 05 anos de reclusão, a pena definitiva deve ser redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa.

8.

Fixada pena inferior a 04 anos e sendo o réu primário, impõe-se a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

9.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

10.

Com o trânsito em julgado para a acusação em 01/03/2022 e a pena definitiva fixada em patamar inferior a 02 anos, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

11.

Transcorrido prazo superior a 04 anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso, sem causa interruptiva posterior, configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Prescrição da pretensão punitiva superveniente reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração inferior ao máximo legal exige fundamentação concreta e idônea.

2.

O réu primário, de bons antecedentes e sem comprovação de dedicação a atividades criminosas faz jus à incidência do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 quando inexistirem elementos concretos desfavoráveis.

3.

Redimensionada a pena definitiva para patamar inferior a 02 anos após o trânsito em julgado para a acusação, aplica-se o prazo prescricional de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

4.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente quando transcorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso sem causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 107, IV, 109, V, e 110, §1º. CPP, art. 593, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.974.737/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO VARGAS DOS SANTOS
, através de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou
a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição de pena do §4.

Em suas razões (ID 13689127) pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, correspondente a 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que atende integralmente aos requisitos legais para sua incidência.

Em contrarrazões (ID 17474740), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo. A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira Das Neves (ID 20501968), opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

sendo interposto por parte legítima, devidamente representada e dentro do prazo legal, nos termos do artigo 593, I, do Código de Processo Penal.

2. DO MÉRITO

2.1 Pedido de Aplicação do Tráfico Privilegiado na Fração de 2/3.

Antes de examinar o pedido apresentado pela defesa, vejamos o que consta da denúncia apresentada pelo
dominus litis
(ID 13335205)
:

“Neste momento o Ministério Publico formula denúncia em desfavor de COSME LIMA DE SOUSA, brasileiro, nascido em 04/02/1980, filho de Antônia Lima De Sousa e Manoel Jose Pereira de Sousa residente na Passagem Abraão, nº 23, bairro Uriboca São João, Marituba/PA; FRANCISCO VARGAS DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 25/05/1965, filho de Marizete Vargas dos Santos e Samuel Araújo dos Santos, residente na Passagem União, bairro Jaderlândia, nº 103; e JOHN HENRICK DOS SANTOS BEZERRA, brasileiro, nascido em 24/10/1990, filho de Maria de Lourdes Vargas dos Santos e Antônio da Silva Bezerra, residente na Passagem Fernando Amorim, nº 13, próximo a João Paulo, Bairro Dom Aristides, Marituba/PA, uma vez que o primeiro denunciado, residente no Uriboca, Marituba, mantinha em sua residência
substâncias entorpecentes, repassando-as com regularidade para FRANCISCO vender os entorpecentes no Jaderlândia, em Ananindeua
, sendo que JOHN HENRICK era o responsável por realizar o transporte do entorpecente, servindo como 'avião' entre COSME e FRANCISCO.
A venda do entorpecente era realizada por FRANCISCO em um bar denominado 'Queen Pub', na alameda União, Jaderlândia
.
O tráfico desenvolvido chamou a atenção da vizinhança, sendo então a polícia provocada anonimamente acerca da venda no referido bar, sendo repassadas aos policiais as características físicas de FRANCISCO.

Na data de 25.02.2019, uma equipe policial foi formada e se encaminhou à tarde ao referido bar, iniciando-se campana nas proximidades. FRANCISCO foi notado em constantes idas e vindas entre a frente eo interior do bar, sendo ainda notado pelos policiais o momento em que o 'avião', JOHN, chegou ao local em uma moto, entregando uma sacola plástica ao seu tio FRANCISCO
.
Realizada a abordagem policial, restou constatado que dentro da sacola havia a substância entorpecente conhecida como pedra de óxi, no valor de R$1000,00, a qual seria revendida no local, sendo também apreendidas 16 petecas de pedra de óxi no bolso de FRANCISCO
. JOHN, diante do flagrante, acabou informando aos policiais a origem do entorpecente, dirigindo-se os policiais na companhia dos dois flagranteados até o Uriboca, Marituba, onde esperaram na frente da residência de COSME até o momento em que este chegou ao local em uma moto. Informado do motivo da presença policial e das imputações realizadas por um dos flagranteados, COSME autorizou a entrada dos policiais, sendo então encontrada e apreendida na cozinha, no balcão embaixo da pia, I tablete grande de maconha e 2 pedras grandes de óxi, conforme Auto de fls.17 e Laudo de fls.18, restando então o trio conduzido à DEPOL para a lavratura do flagrante.

(...)

Diante de conduta capitulada no art.33 da Lei 11343/2006, requer o Ministério Público recebimento da denúncia e a imediata citação dos réus flagranteados, COSME LIMA DE SOUSA, FRANCISCO VARGAS DOS SANTOS e JOHN HENRICK DOS SANTOS BEZERRA, agendando-se audiência de instrução e julgamento para data próxima, com os ulteriores de direito até a prolação da sentença condenatória. Requer que o IPL respectivo seja remetido ao MP para fins de controle, com o apensamento da presente comunicação de flagrante e a denúncia formulada neste momento. Requer a juntada da certidão de antecedentes e primariedade dos denunciados” (destaquei).

São os fatos.

Com efeito, vejamos inicialmente os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena-base em razão da prática do crime de tráfico de drogas (ID 13335212 – p. 01 a 10):

Réu FRANCISCO VARGAS DOS SANTOS. Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. E imputável. Neutra. Antecedentes: O acusado é tecnicamente primário. Neutra. Conduta social: Não há elementos suficientes que indique que é negativa. Neutra. Personalidade: normal, com desvio para prática de crimes. Neutra. Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra. Circunstâncias: as normais para o caso, a posse de substância entorpecente de uso proibido. Negativa. Consequências: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra. Grau de reprovação: médio. Neutra. Natureza do Produto: O produto apreendido se trata de COCAÍNA, droga de alta e média periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Negativa. Quantidade do Produto: Foi apreendida a quantidade de 16 petecas de droga do tipo Cocaína (9,25g) para fins de comercialização, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta. Negativa. Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Considerando as condições acima expostas, bem como a quantidade de droga encontrada, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos- 25/02/2019, devidamente atualizados. A correção monetária deve incidir a partir da data do fato. 2ª Fase: Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
3ª Fase: Reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/3 (um terço), de forma que transformo a pena aplicada em CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33, caput, § 4° da lei 11.343/2006
(destaquei).

No caso em exame, a pena-base, considerando o art. 59 do CP, foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, mínimo legal previsto para o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, inexistindo exasperação concreta da pena, entendo não haver reparos a serem feitos, razão pela qual mantenho a pena-base tal como estabelecida na sentença

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, que corretamente não promoveu qualquer alteração na reprimenda.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, o juízo sentenciante,

reconheceu e aplicou em favor do acusado
, causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), reduzindo a pena a ele imposta
na fração de

1/3 (um terço)
, fixando a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
constituindo, entretanto, constrangimento ilegal a aplicação da minorante em questão sem a apresentação de justificativa idônea, de acordo com entendimento jurisprudencial sobre o tema: STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.737/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

No entanto, a defesa do apelante postula pela aplicação da fração máxima de
2/3 (dois terços)
, alegando, que o recorrente preenche integralmente os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei de Drogas.

Entendo que o pleito merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo de 1/3, sem contudo, apresentar fundamento que justificasse a aplicação no seu mínimo, como por exemplo, a natureza e a quantidade da droga, sendo apresentadas,

O apelante é primário, de bons antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, não resta outra alternativa senão aplicar a causa de diminuição em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Aplicando a redução de 2/3 sobre a pena de
05 (cinco) anos
, diminuo-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, tornando-a definitiva em
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

De forma proporcional, reduzo a pena de multa em 2/3, fixando-a em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor mínimo legal.

C) Do Regime de Cumprimento de Pena

Considerando que a pena final é inferior a 4 anos e o apelante ser primário, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

D) Da Substituição da Pena

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal – pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais que não impedem a medida –,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

2.

Do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva superveniente

Verifica-se, no caso em exame, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Isso porque, embora a sentença condenatória tenha fixado inicialmente a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, esta Desembargadora, ao apreciar o recurso defensivo, promoveu o redimensionamento da reprimenda para
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Com o trânsito em julgado para a acusação certificado em 01/03/2022 (ID 13335212 – p. 21), motivo em que a prescrição passou a ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal Brasileiro, uma vez que a pena não pode mais ser agravada (princípio da
non reformatio in pejus).

Desse modo, considerando a pena definitiva,
em sede recursal
, ter sido fixada em patamar inferior a 02 (dois) anos, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Assim, com a publicação da sentença em 17/09/2021 (
ID 13335212 – p. 11)
e inexistindo, após esse marco, causa interruptiva da prescrição apta a impedir o decurso do prazo prescricional, verifica-se que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição na data de 17/09/2025, antes do julgamento deste recurso de apelação, ocorrido apenas no ano de 2026. Desse modo, impõe-se, portanto,
o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107. IV, do Código Penal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de que seja redimensionada a aplicação
da fração máxima de
2/3 (dois terços)
do §4° do art. 33, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena final e concreta em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
. De ofício, ante a nova pena aplicada,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 19/06/2026